Tribunal: TJDFT
Processo: 0740079-76.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-12-17

Ementa:
Vistos, etc. Cuida-se de Agravo de Instrumento com pedido liminar interposto por BANCO DO BRASIL SA contra Decisão proferida nos autos do cumprimento de sentença movida, processo n. 0713687-67.2019.8.07.0001, ajuizado em desfavor de MARCELO LUIZ DE BARROS E OUTRO, por meio da qual foi indeferido o pedido de suspensão da Carteira Nacional de Habilitação (CNH) e do passaporte do Agravado MARCELO LUIS DE BARROS, in verbis: "Considerando o resultado infrutífero das tentativas de satisfação da dívida empreendidas nestes autos, requer o credor a suspensão da CNH e do passaporte da parte devedora. Decido. Em relação à CNH e ao passaporte, tenho que o pedido não merece acolhimento, tendo em vista que não há relação de pertinência entre a natureza da obrigação a ser satisfeita e as restrições pleiteadas. Saliento que, apesar da aparente amplitude de possibilidades existentes no art. 139, inc. IV, do NCPC, não se pode olvidar que o devedor de obrigação de pagar responde perante o credor com o seu patrimônio (art. 789 do CPC). Ademais, a execução por quantia certa se faz com expropriação de bens (art. 824 do CPC). Promova o credor o andamento do processo, indicando bens passíveis de penhora, no prazo de 15 dias, sob pena de arquivamento, nos termos do artigo 921 do CPC." Em suas razões recursais, o Agravante alega, em síntese, que não encontrou bens do devedor passíveis de penhora e que a suspensão da CNH e do passaporte do Agravado são medidas necessárias para assegurar a efetividade do processo e o cumprimento da obrigação. Aduz que a medida não viola preceitos constitucionais dos devedores, pois não se trata de limitar deliberadamente o direito de locomoção, mas sim de desincentivar a inadimplência e satisfação do crédito objeto da demanda originária. Tece outras considerações sobre a questão, cita jurisprudência e legislação aplicável ao caso. Pede a concessão de efeito suspensivo ativo a fim de que seja deferida as suspensões pretendidas. No mérito, pugna pela confirmação da liminar. Preparo juntado aos autos no Id. 31492472. É a suma dos fatos. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. O art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil dispõe que “recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Necessário, contudo, a satisfação dos requisitos da plausibilidade do direito e do periculum in mora, ex vi do art. 300 do CPC/2015. No caso, tenho que não há elementos que evidenciem a probabilidade do direito ora vindicado, pois a suspensão da Carteira Nacional de Habilitação - CNH e do passaporte do devedor, a meu ver, mostram-se inadequadas e desproporcionais ao propósito da execução, que é o adimplemento da obrigação, sobretudo quando não se extrai dos elementos que instruem os autos ocultação premeditada de patrimônio ou demonstração de efetivo comportamento desidioso da parte Executada. A esse respeito, já decidiu esta egrégia Turma em diversas oportunidades, dentre as quais destaco: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. MEDIDA COERCITIVA DO ART. 139 DO CPC. APREENSÃO DE CNH E PASSAPORTE. INEXISTÊNCIA DE GARANTIA DO CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO. EXCEÇÃO NÃO CARACTERIZADA. DECISÃO MANTIDA. 1. Quanto ao pleito de apreensão da CNH da devedora, o posicionamento desta Corte de Justiça se orienta no sentido de que se cuida de medida coercitiva atípica e excepcional e que não garante o cumprimento do pagamento do débito. 2. "O bloqueio dos cartões de crédito e/ou a suspensão da CNH do Agravado somente se justificaria de forma excepcional e em observância aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, em que se busca um equilíbrio entre o ato praticado e os fins a serem alcançados (pagamento do débito), situação que, no caso em exame, não alcançaria resultado útil ao processo. " 3. Negou-se provimento ao recurso. Unânime. (Acórdão n.1162378, 07016389420188079000, Relator: ROMEU GONZAGA NEIVA 7a Turma Cível, Data de Julgamento: 03/04/2019, Publicado no DJE: 08/04/2019. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PEDIDO DE SUSPENSÃO DO DIREITO DE DIRIGIR E DE APREENSÃO DO PASSAPORTE. MEDIDA EXCEPCIONAL. PRESSUPOSTOS AUTORIZADORES NÃO CARACTERIZADOS. RECURSO DESPROVIDO. 1. O art. 139 do Código de Processo Civil dispõe que o juiz pode determinar todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial, inclusive nas ações que tenham por objeto prestação pecuniária. 2. No entanto, a utilização dessas medidas excepcionais, dentre elas a suspensão da Carteira Nacional de Habilitação (CNH) e a apreensão de passaportes de devedores, deve levar em conta os princípios gerais que regem o ordenamento pátrio, em especial os que se referem ao processo de execução. 3. É o patrimônio e não a pessoa do devedor, que deve responder pela dívida, não havendo qualquer elemento a indicar, no caso em apreço, a eficácia da suspensão do direito de dirigir ou a suspensão de seu passaporte para coibir o devedor ao pagamento da dívida exequenda. 4. A medidas excepcionais devem ser aplicadas com muita cautela e apenas em casos extremos, analisadas as suas singularidades, considerando as repetidas tentativas infrutíferas de se resolver o débito e, principalmente, quando se observa que o devedor tem um estilo de vida inadequado para quem tem pendências financeiras, hipótese não verificada no caso em apreço. 5. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. (Acórdão n.1193288, 07063970420198070000, Relator: LEILA ARLANCH 7a Turma Cível, Data de Julgamento: 14/08/2019, Publicado no PJe: 19/08/2019.) Nesse contexto, dentro da superficialidade que caracteriza o exame da matéria para apreciação de liminar, tenho, inicialmente, como ilegítima a pretensão de suspensão da CNH e do passaporte do Executado, de modo que o entendimento monocrático merece prevalecer até ulterior decisão do colegiado. Diante do exposto, indefiro o pedido liminar. Comunique-se ao juízo de primeiro grau. Intime-se a parte agravada para, querendo, oferecer resposta no prazo legal. Brasília, 16 de dezembro de 2021. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator